Tribunal: TJDFT
Processo: 0000611-48.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria, não há que se falar em absolvição.

2. Sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, inviável a aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, III, do CP.

3. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

4. Apelação conhecida e desprovida.